Tribunal: TJDFT
Processo: 0730892-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA EM USO OFF LABEL. ROL DA ANS. STJ. NATUREZA TAXATIVA COM EXCEÇÕES. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO PREVISTO PELA ANS. EFICÁCIA DO TRATAMENTO INDICADO. RECUSA INDEVIDA. DESPROVIMENTO.
1. Embora a 2a Seção do STJ tenha entendido que o rol da ANS é taxativo, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. Presentes os requisitos indicados pelo Tribunal da Cidadania, a taxatividade deve ser mitigada.
2. Da análise do caso, pondera-se que cabia à empresa agravante buscar alternativas com base no quadro clínico e não tão somente recusar cobertura por ausência de previsão pela agência reguladora, ao arrepio das recomendações do médico responsável pelo caso.
3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, cabível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem.
4. Negado provimento ao agravo de instrumento.